Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738012-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO PENAL. 1. Nos termos do art. 48, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, aplica-se o procedimento da Lei n.o 9.099/1995, inclusive autorizando, em seu §5o, a transação penal prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/1995. 2. Reclamação conhecida e julgada procedente. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 48, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006 e 76, § 5o, da Lei 9.099/1995, sustentando que falece interesse processual ao Ministério Público, porque o oferecimento de transação penal à drogadicto não implica em efetividade da prestação jurisdicional vindicada, tampouco em razoabilidade, tendo em vista o ônus causado pela movimentação da máquina judiciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 28 e 48, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006 e 76, § 5o, da Lei 9.099/1995, porquanto não houve combate específico à conclusão do acórdaõ no sentido de que “Destaque-se que, nos termos do art. 48, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, aplica-se o procedimento da Lei n.o 9.099/1995, inclusive autorizando, em seu §5o, a transação penal prevista no art. 76 da Lei n.o 9.099/1995. Desse modo, não há qualquer impedimento de proposta de transação penal, por parte do Ministério Público, àquele flagrado na posse de entorpecente para uso próprio” (ID 23382556 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029